Tribunal: TJSP
Processo: 1130054-62.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de obscuridade e contradição. Mero inconformismo. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido, revelando mero inconformismo. Obscuridade e contradição inexistentes.

Embargos de

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de obscuridade e contradição. Mero inconformismo. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido, revelando mero inconformismo. Obscuridade e contradição inexistentes.

Embargos de declaração rejeitados.